Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722999-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: JACKELINE NUNES DE PAULA, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SERGIO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, ajuizada por DISTRITO FEDERAL em face de JACKELINE NUNES DE PAULA e FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, na qual busca, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença proferida no Processo n° 0025434-09.2016.8.07.0018, via da qual o ente público foi condenado ao pagamento de R$100.000,00, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da prolação da decisão, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (ID 27388196, pág. 69). Na petição inicial (ID 27388189), o autor relata que, na origem, JACKELINE NUNES DE PAULA ajuizou ação de indenização por danos morais, alegando ter sido vítima de maus tratos no Hospital São Vicente de Paula. Diz que, após instrução, foi proferida sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$100.000,00, a título de danos morais. Destaca que, no dia seguinte à prolação da sentença, os autos foram remetidos para digitalização, oportunidade em que foi expedida certidão registrando a suspensão do feito até o término do procedimento. Indica que no dia 3.7.2019 foi expedida nova certidão, que informou sobre o fim do prazo antes concedido, para manifestação sobre eventuais desconformidades da digitalização, bem como concedeu o prazo de 45 dias para requerimento de desentranhamento de peças. Ressalta que nesta certidão foi dada ciência da sentença, sem que houvesse intimação específica para esse fim. Argumenta que a ciência só foi registrada ao final da certidão, sem destaque. Anuncia que, diante de tal cenário, o prazo para a interposição do apelo transcorreu in albis. Informa ter alertado sobre a questão, mas o d. Juízo da causa considerou válida a intimação. Defende a existência de violação ao artigo 183, § 1°, do Código de Processo Civil, porquanto a certidão expedida criou circunstâncias que dificultaram a efetiva ciência da sentença. Cita Portaria do Tribunal Regional Federal da 1a Região, segundo a qual a intimação acerca da digitalização dos autos destina-se exclusivamente à ciência das partes quanto ao procedimento realizado. Também discorre sobre a inexistência de prova dos fatos afirmados pela ré a legitimar o pedido de indenização por danos morais. Aduz que a ré já apresentava os problemas psiquiátricos alegados antes da internação no hospital público, sendo equivocada a interpretação do Juízo da causa no sentido de que as lesões relatadas no laudo do IML seriam decorrentes de maus tratos sofridos no nosocômio. Considera exacerbado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e pede que a sentença seja revisada, a fim de que a responsabilidade civil do Distrito Federal seja afastada ou, então, reduzido o montante fixado. Alega a existência de violação ao artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, porquanto os juros de mora foram fixados em 1% ao mês. Salienta que a diferença entre o valor a título de juros já perfaz o montante de R$48.485,11, o que indica a necessidade de rescisão do título. Tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão de eventual pagamento de precatório expedido em favor da ré, até o julgamento de mérito da demanda. No mérito, pede a rescisão da sentença, a fim de i) ser reconhecida a nulidade do ato de intimação, com o novo julgamento da causa, afastando-se a condenação imposta ao Distrito Federal ou reduzindo-se o valor arbitrado a título de dano moral; ii) caso mantida a condenação, que seja rescindida a sentença por violação ao artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/1997, devendo ser determinado o refazimento dos cálculos, com a substituição do precatório expedido; iii) que sejam devolvidos os valores recebidos indevidamente por FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, em razão do pagamento do RPV já efetuado. Custas iniciais dispensadas, na forma da lei. Por intermédio do despacho de ID 27463330, o Distrito Federal foi intimado a esclarecer por qual índice se processa o cumprimento de sentença, tendo em vista que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial indicam juros de mora à base de 0,5% ao mês. Após deferido pedido de prorrogação do prazo para atendimento da determinação (IDs 28183905 e 28330307), o DISTRITO FEDERAL informou que o cálculo levado a efeito pela Contadoria Judicial tomou por base atualização feita anteriormente pela própria credora, que utilizou juros de mora de 1% ao mês, sendo aplicado pela Contadoria o índice de 0,5% ao mês apenas para a atualização do valor indicado pela autora (ID 28799214) Na decisão de ID 28900756, deferi em parte o pedido liminar, para determinar a suspensão apenas do pagamento do valor relativo aos juros de mora (R$43.761,44), registrado no ofício de requisição de precatório n. 58152 (ID 62678695, dos autos de origem), até julgamento do mérito da presente ação rescisória, devendo ser mantida a ordem de pagamento do valor principal. JACKELINE NUNES DE PAULA apresentou contestação no ID 29824120. Em síntese, discorre que a ação rescisória se baseia em dois fundamentos: i) ausência de intimação específica da sentença rescindenda, o que seria causa de nulidade; ii) violação ao artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, ao determinar à sentença a aplicação de juros de mora de 1% ao mês. Defende que não houve o apontamento específico em qual hipótese do artigo 966, do Código de Processo Civil, o DISTRITO FEDERAL tenta se amparar, razão pela qual a inicial deve ser indeferida, por inépcia, ou extinta, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 330 e 485, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a primeira tese da rescisória não merece acolhimento, pois pela simples verificação da certidão de ID 38747202, dos autos principais, é possível concluir que o ente público foi cientificado da sentença, ao final do documento. Indica que o próprio juízo de origem foi provocado quanto a essa matéria, e a rejeitou. No que se refere à segunda tese em que se arvora o DISTRITO FEDERAL, destaca que não houve impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, pelo que foi deferido o processamento do precatório, sem intercorrência alguma. Defende que não pode o autor, agora, valer-se da rescisória como sucedâneo recursal. Por conseguinte, entende que, se o precatório tiver que ser atualizado, deve ser para majorá-lo, conforme cálculos apresentados. Quanto às provas que lastrearam a condenação do DISTRITO FEDERAL em danos morais, faz um breve histórico dos acontecimentos e sustenta que o autor não trouxe fatos ou provas novas suficientes para modificar o entendimento transitado em julgado. Por último, pede a concessão da gratuidade de justiça. No despacho de ID 30471186, determinei a intimação do DISTRITO FEDERAL para que se manifestasse sobre a devolução, sem cumprimento, do mandado de citação do requerido FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA. O ente público indicou endereço profissional no ID 31063783, ao passo que determinei a realização da diligência naquela localidade (ID 31078174). Sobreveio, então, a promoção da Diretora de Secretaria (ID 31167425), na qual se indagou sobre a necessidade de se renovar a tentativa de citação. No despacho de ID 31305973, concluí pela manutenção do decisum anterior (ID 31078174). Porém, antes mesmo de se realizar a citação (tentativas de ID 31880722), o requerido FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA veio espontaneamente aos autos, e apresentou a contestação de ID 32162177. Nessa peça foram, em síntese, repetidos os fundamentos esposados por ocasião da contestação apresentada pela outra requerida, JACKELINE, visto que ambas foram assinadas digitalmente pelo mesmo advogado (Matheus Corrêa de Melo, OAB-DF 46.245). Houve também a renovação do pedido de gratuidade de justiça. Réplica apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 33555889, oportunidade em que foram renovados os pedidos iniciais, com o regular processamento do feito. No despacho de ID 33657914, determinei a intimação do requerido FELIPE, para que comprovasse, com documentos, a hipossuficiência alegada. Sobreveio a petição de ID 34107604 por meio da qual o requerido informa que não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil. - Do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus JACKELINE e FELIPE No que se refere à ré JACKELINE, observo que a gratuidade de justiça foi a ela deferida no feito de origem, consoante se lê da própria sentença de ID 35081674 (Processo no 0025434-09.2016.8.07.0018). Logo, mantidas as mesmas condições, defiro a gratuidade de justiça à JACKELINE NUNES DE PAULA. Quanto ao pedido formulado por FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, diante da manifestação de ID 34107604, resta prejudicada a análise do pedido. - Da admissibilidade da ação rescisória Os requeridos, no bojo das respectivas contestações, alegam que a ação não pode ser admitida, porquanto a rescisória é via excepcional de desconstituição do julgado, inexistindo a violação indicada pelo autor. Contudo, há de se ressaltar que tanto a análise sobre a existência ou não de prova nova, quanto às teses levantadas pelo DISTRITO FEDERAL atinentes a eventual nulidade de intimação da sentença e aos cálculos do débito com emprego de taxa de juros equivocada, constituem matérias que serão analisadas oportunamente. Esclareça-se que a análise do cabimento da ação rescisória é feita em abstrato. Deve-se verificar se, em tese, as alegações podem justificar a rescisão do julgado. E, no caso vertente, subsistem os fundamentos esposados por ocasião da concessão, em parte, da liminar, visto que a matéria atinente à taxa de juros empregada no débito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado pode ter violado o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, em cotejo com o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, para fins da procedência ou não da ação, ressalta-se a necessidade de uma análise mais acurada, em cognição exauriente, para o julgamento do mérito. Logo, não se trata de situação para a qual restaria incabível a propositura de ação rescisória. Rejeita-se, pois, a alegada preliminar de não cabimento da presente ação. - Delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova A hipótese de cabimento embasada no V, do artigo 966, do Diploma Processual Civil, é relativa a questão exclusivamente de direito sobre a alegada nulidade de intimação da sentença e aos cálculos do débito com emprego de taxa de juros equivocada, a afastar a necessidade de produção de outras provas, além daquelas que já instruem o feito, à luz do artigo 371, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, o contexto fático-probatório até então realizado dispensa a produção de outras provas. Ante o exposto, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como inexistindo questões processuais pendentes, declaro o feito saneado. Por oportuno, CONCEDO às partes o prazo comum de 5 dias para que possam se manifestar, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de abertura de prazo posterior para oferecimento de alegações finais (artigo 973, de igual diploma). Após, e por se tratar de hipótese que se amolda ao artigo 178, do Código de Processo Civil, visto que o feito tutela interesse de incapaz (ID 29824121, p. 2), determino a intimação do representante do Parquet, para que se manifeste no prazo legal. Posteriormente, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator